Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. REFLEXOS NO ACUMULADO. SUBSTITUIÇÃO POR ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO REAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de revisão de contrato, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela autora, voltado à substituição do IGP-DI, constante do contrato, pelo IPCA, como forma de revisar as cláusulas contratuais que tratam do índice de reajuste anual do valor da locação de imóvel comercial celebrada entre as partes.
2.A imprevisibilidade da situação decorrente da pandemia do coronavírus e a possibilidade de acarretar onerosidade contratual excessiva autoriza enquadrá-la como hipótese excepcional que permite a revisão do negócio jurídico pela via judicial, consoante disposição do artigo 317 do Código Civil, caso não realizada ou infrutífera a tentativa de composição entre as partes. Precedentes do TJDFT.
3.Demonstrado que o índice contratual de reajuste do valor da locação foi impactado pelos reflexos da pandemia e acumulou percentual incompatível com a inflação verificada no período, sua substituição por outro índice que melhor reflita a inflação real existente é medida impositiva, ademais se o contrato firmado entre as partes contempla cláusula autorizativa nesse sentido.
4.Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.